Tribunal: STF
Processo: RE 398316
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-10
Data de publicação: 2004-08-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.
ESTADO DE ALAGOAS. SERVIDORES PÚBLICOS. DECRETO ESTADUAL Nº
38.127/99. TETO REMUNERATÓRIO. ILEGITIMIDADE.
O Supremo Tribunal
Federal consignou o entendimento de que a estipulação de teto
remuneratório por meio de Decreto do Poder Executivo fere a garantia
 constitucional da reserva de lei. Precedentes: ADI 2.075-MC, Rel.
Min. Celso de Mello; RE 269.242-AgR, Rel. Min. Mauricio Corrêa; e
ADI 1.396, Rel. Min. Marco Aurélio.
Ato do poder executivo estadual
 que, ademais, acarretou a redução dos proventos de servidores
inativos.
Agravo regimental a que se nega provimento.